Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720165-94.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: TRAMITTY SERVICOS EIRELI AGRAVADO: LEONARDO AYRES CORDEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.

1. A decisão que antecipa os seus efeitos da tutela pretendida só pode ser concedida caso preenchidos os requisitos legais.

2. O recebimento dos embargos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo deixa de resguardar a executada dos atos expropriatórios.

3. Tendo em vista que a decisão de recebimento dos embargos não foi questionada pela via recursal própria, no momento adequado, operou-se a preclusão.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.